Tribunal: TJDFT
Processo: 0726005-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AVALIAÇÃO REALIZADA POR TRÊS PSICÓLOGOS. LAUDO ASSINADO POR UM PSICÓLOGO. ART. 62 DA LEI DISTRITAL 4949/2012. PREVISÃO NO EDITAL. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão proferido por esta 1a Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56801737).
3. Em suas razões recursais, a embargante sustenta haver contradição no acórdão. Alega que o acórdão afirmou que a avaliação psicológica foi realizada por 3 (três) psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia, quando na realidade foi feita por apenas 1 (um) profissional. Pede o reconhecimento da contradição, com a anulação da sentença e a determinação de realização de nova avaliação psicológica.
4. Em contrarrazões (ID 56951033 e 57142019), os embargados afirmam não haver contradição no acórdão e pugnam pela rejeição dos embargos.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
6. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo contradição entre os fundamentos adotados na decisão e a sua conclusão. Com efeito, o acórdão recorrido enfrentou a questão da avaliação psicológica, fazendo a devida diferenciação entre a realização da avaliação psicológica, realizada por 3 (três) psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia, nos termos do item 15.2.2.1 do edital, e a assinatura do laudo psicológico pelo psicólogo coordenador da banca examinadora, não havendo qualquer contradição na aludida fundamentação.
7. Nesse cenário, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via.
8. Ademais, vale relembrar que os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos somente de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Porém, para tanto, é necessário a demonstração da existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no presente caso.
9. Nesse sentido: EMENTA JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, contra acórdão da Turma que negou provimento aos recursos inominados interpostos pelas partes. Em suas razões, o embargante aduz que o acórdão padece de omissão, pois não se reportou à tese trazida no recurso inominado, que versava sobre a falta de notificação de penalidade. Subsidiariamente, defende que há contradição, porquanto afirmou-se que a notificação de penalidade foi realizada, diante da ciência do prazo para apresentação de defesa prévia, o que considera descabido. Discorreu, ainda, sobre o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau, bem como questionou a ausência de notificação de penalidade, sob o argumento de que houve mera juntada de rastreamento de postagem, sem comprovação da conclusão do ato. II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 42139392). III. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Com efeito, a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outras decisões judiciais, pretexto para rediscutir a matéria, já decidida. Na espécie, a controvérsia foi resolvida de forma lógica e sistêmica, sendo que o acórdão questionado bem explicitou, no item 'IV', que 'quanto à penalidade de multa, a abordagem pessoal no momento em que cometida a infração já caracteriza a notificação, tornando-se desnecessária a primeira notificação, abrindo-se, desde logo, ao recorrente a oportunidade de apresentação de defesa prévia. Além disso, o autor foi novamente notificado por ocasião da entrega da CNH recolhida, sendo cientificado quando ao prazo para oferecimento de defesa prévia'. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão e contradição a serem sanadas. Diante desse quadro, sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n.o 9.099/1995 c/c o art. 1.022 do CPC/2015, isto é, sem demonstração de omissão, de contradição, de obscuridade ou de erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei. (Acórdão 1668472, 07127917120228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995 c.c. art. 1.022 do CPC, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.